Tribunal: TJES
Processo: 5000568-80.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-80.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS CORREA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. RAÍZES DE ÁRVORES INVADINDO IMÓVEL. DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ALUGUEL SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por JULIANA DOS SANTOS CORRÊA contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA. A autora pleiteava que o ente público realizasse a retirada de raízes de árvores que teriam invadido seu imóvel, promovesse sua demolição e reconstrução, e lhe concedesse benefício de aluguel social enquanto durasse a interdição da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) Verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência visando obrigar o Município à retirada das raízes, demolição e reconstrução do imóvel da agravante; (ii) Apurar a existência dos requisitos legais para a concessão do benefício do aluguel social à autora, com base na legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, o Relatório da Defesa Civil aponta falhas estruturais no imóvel da agravante tanto por raízes de árvores quanto por construção irregular, com múltiplas patologias. Tal ambiguidade fática impede o reconhecimento do nexo de causalidade entre o dano e a omissão do Município, o que inviabiliza a concessão da tutela requerida.

4.
A pretensão de obrigar o ente público a demolir e reconstruir o imóvel revela-se medida satisfativa de difícil reversibilidade, o que, aliado à ausência de prova inequívoca da responsabilidade do Município, recomenda sua rejeição liminar, nos termos do §3º do art. 300 do CPC.

5.
A legislação civil (CC, art. 1.283) autoriza o proprietário do imóvel atingido por raízes ou ramos de árvores a removê-los até o limite de sua propriedade, não havendo, no caso, vedação administrativa ao corte das raízes, conforme informado pelo próprio Município.

6.
O pedido de aluguel social também não reúne os requisitos legais. Embora o imóvel tenha sido considerado insalubre pela Defesa Civil, não há nos autos comprovação de que a agravante está inserida no Cadastro Socioeconômico da SEMPLAD, nem dos demais requisitos exigidos pelo Decreto Municipal nº 246/2022, como renda familiar, residência mínima no Município, e documentação probatória de risco social e hipossuficiência.

7.
A atuação administrativa, ao menos nesta fase processual, está amparada na legalidade e na competência discricionária do Executivo. A concessão do benefício, sem observância aos critérios normativos, violaria o princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º e art. 60, §4º, III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de tutela de urgência para determinar obrigações materiais ao Poder Público depende da demonstração inequívoca de responsabilidade estatal, nexo de causalidade e reversibilidade da medida.

2.
A presença de raízes de árvores no subsolo de imóvel não gera, por si só, obrigação de demolição e reconstrução pela Administração, especialmente quando há indícios de construção irregular e ausência de requerimento administrativo para poda.

3.
O aluguel social é benefício condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos fixados na legislação municipal, sendo indevida sua concessão judicial sem comprovação documental mínima.

4.
A intervenção judicial em políticas públicas depende da omissão inconstitucional do Executivo, não sendo cabível sua imposição em face de atuação administrativa legítima e fundamentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANA DOS SANTOS CORRÊA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante.

Irresignada, a parte Agravante aduz, em síntese, que:
(i)

“não há como responsabilizar a agravante pela suposta construção irregular do imóvel, se a mesma comprou a residência há quase 10 anos”;
(ii)
“nenhuma vistoria fora feita, em nenhuma residência, uma vez que todas as residências da rua, obedecem ao mesmo padrão”;
(iii)
“o pleito em questão decorre das patologias causadas por raízes de árvores que são de responsabilidade do município”;
(iv)
“A prefeitura que deveria zelar pela manutenção e cortes das árvores nessa área é comprovadamente e assumidamente deficiente, ou até inexistente, deixando a população à mercê da própria sorte”;
(v)
“a agravante e toda sua família necessitam urgentemente sair do imóvel antes que desabe, e vidas sejam perdidas”;
(vi)
“a Autora está passando por necessidades e correndo risco, devido a negligência da Requerida, que consequentemente lhe causou danos, estando sua casa com recomendação de DEMOLIÇÃO PELA DEFESA CIVIL”;
(vii)
“as provas carreadas aos autos mostram-se indubitáveis no sentido de que é dever do município réu realizar a retirada das raízes que adentraram o imóvel da Agravante, o que será possível somente demolindo o imóvel, e construção de novo imóvel”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de que fosse determinado ao Ente Público Municipal que retirasse as raízes que adentraram o imóvel da Autora, demolindo o imóvel e construindo um novo, em prazo razoável, sob pena de multa diária. Outrossim, ainda em sede de pedido liminar recursal, requereu a concessão do benefício do aluguel social por parte do Município de Cariacica, no valor de um salário-mínimo mensal, enquanto durar a interdição de sua residência, nos termos da Lei Municipal n. 4457/2007, também sob pena de descumprimento. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da tutela liminar recursal pleiteada.

Decisão lançada no Id n. 9990264 indeferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
no Id n. 12041696, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no Id n. 13914465 pela sua não intervenção no presente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 7 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANA DOS SANTOS CORRÊA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Irresignada, a parte Agravante aduz, em síntese, que:
(i)

“não há como responsabilizar a agravante pela suposta construção irregular do imóvel, se a mesma comprou a residência há quase 10 anos”;
(ii)
“nenhuma vistoria fora feita, em nenhuma residência, uma vez que todas as residências da rua, obedecem ao mesmo padrão”;
(iii)
“o pleito em questão decorre das patologias causadas por raízes de árvores que são de responsabilidade do município”;
(iv)
“A prefeitura que deveria zelar pela manutenção e cortes das árvores nessa área é comprovadamente e assumidamente deficiente, ou até inexistente, deixando a população à mercê da própria sorte”;
(v)
“a agravante e toda sua família necessitam urgentemente sair do imóvel antes que desabe, e vidas sejam perdidas”;
(vi)
“a Autora está passando por necessidades e correndo risco, devido a negligência da Requerida, que consequentemente lhe causou danos, estando sua casa com recomendação de DEMOLIÇÃO PELA DEFESA CIVIL”;
(vii)
“as provas carreadas aos autos mostram-se indubitáveis no sentido de que é dever do município réu realizar a retirada das raízes que adentraram o imóvel da Agravante, o que será possível somente demolindo o imóvel, e construção de novo imóvel”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de que fosse determinado ao Ente Público Municipal que retirasse as raízes que adentraram o imóvel da Autora, demolindo o imóvel e construindo um novo, em prazo razoável, sob pena de multa diária. Outrossim, ainda em sede de pedido liminar recursal, requereu a concessão do benefício do aluguel social por parte do Município de Cariacica, no valor de um salário-mínimo mensal, enquanto durar a interdição de sua residência, nos termos da Lei Municipal n. 4457/2007, também sob pena de descumprimento. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da tutela liminar recursal pleiteada.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
no Id n. 12041696, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no Id n. 13914465 pela sua não intervenção no presente.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9990264, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte recorrente. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual ratifico em sua integralidade.

Ao analisar o pleito liminar, o MM. Juiz de Direito indeferiu o pedido da autora, nos seguintes termos:

É cediço que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclama a existência de probabilidade do direito alegado, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a possibilidade de reversibilidade da medida, consoante preceitua o art. 300 e §3º do CPC.

Assim, em se tratando de tutela antecipada, presentes tais requisitos autorizadores, pode ela ser requerida, concedida e/ou revogada a qualquer momento, no curso da lide, e independentemente da audiência do réu.

Por
periculum in mora
compreende-se o perigo de dano próximo ou iminente de lesão que provavelmente deva ocorrer antes da solução definitiva do processo, o que justifica a concessão da tutela antecipada de urgência.

A probabilidade do direito, por sua vez, consubstancia-se na identificação da verossimilhança das alegações e na sua plausibilidade, bem como na probabilidade de que o direito alegado venha a ser reconhecido após a conclusão da instrução processual.

Nessa esteira, é correto entender que a probabilidade do direito relaciona-se à força que os elementos trazidos ao processo têm para formar no julgador a convicção de que o direito postulado, de forma quase certa, existe.

No caso dos autos, a Requerente demonstra, por meio de imagens, que as raízes das árvores adentraram o subsolo do seu imóvel, causando danos estruturais. Além disso, juntou o Relatório Técnico de Vistoria realizado pela Defesa Civil (ID 28336452) em que demonstra a constatação, pelo ente municipal, do que segue:

“Atendendo à solicitação de vistoria, a equipe de Vistoria Técnica da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil compareceu ao endereço supracitado, com o objetivo de verificar as condições de segurança e salubridade do local.

Trata-se de um imóvel de construção simples, em estado de conservação ruim,
construído de forma irregular

com inúmeras falhas construtivas
onde observamos diversas patologias as quais podemos citar: rachaduras em paredes e piso, desnivelamento e estufamento do piso, infiltrações com danos na pintura e reboco, falta de estrutura de amarração dentre outras.

As patologias observadas são decorrentes da penetração de raízes das árvores situada na frente do imóvel, do outro lado da rua
. Observamos várias ramificações da raiz que adentrou no subsolo exercendo pressão sob o piso causando danos no revestimento cerâmico e danos estruturais. O avanço das raízes ultrapassa o subsolo do imóvel e já podemos observar na área externa nos fundos do imóvel.

Essas raízes, já ramificada por todo o terreno do imóvel tem potencializado a perda de estabilidade da estrutura e seu crescimento acarretará na gravidade das patologias já observadas e o aparecimento de outras.

A casa é habitada por 11 pessoas, quatro adultos e sete crianças que devido ao número excessivo de pessoas para um imóvel de pequena dimensão somando-se a este fato a intensidade das infiltrações torna o imóvel em ambiente insalubre e inseguro para moradia. (
grifei
)

Observa-se, da leitura do relatório em questão, que a interpretação quanto às origens das falhas estruturais é, minimamente, dúbia, uma vez que a despeito da probabilidade de veracidade do fato alegado quanto às raízes terem exercido pressão no subsolo da casa, a mesma também teria sido construída irregularmente, além das diversas falhas de construção. A referida observação prejudica, por certo, a demonstração da probabilidade do direito, uma vez que não é possível saber, em sede de cognição sumária, se há nexo de causalidade entre o dano demonstrado e a conduta que levou ao dano.

Além disso, não é possível estabelecer, neste ponto incipiente da ação, a responsabilidade do Poder Público - ou a sua extensão - pelos danos decorrentes do avanço das raízes das árvores.

Por fim, é temerária a determinação para que o Requerido proceda, liminarmente, à demolição e à construção de uma nova casa, principalmente quando não é possível, de plano, avaliar a probabilidade do direito. Além do mais, a medida postulada possui caráter satisfativo e risco de irreversibilidade, o que afasta, ainda mais, a possibilidade de deferimento do pedido.

Sendo assim,
indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência.

Nesta instância recursal, como já delineado, a parte autora pretende a reforma da decisão para que seja deferido o seu pedido de tutela antecipada de urgência.

A legislação ambiental, dentro da esfera da competência comum (artigo 23 da Constituição Federal) e do interesse local, é norteada pelos princípios da prevenção e precaução, sendo certo que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A atuação do Município está adstrita ao princípio da legalidade, motivo pela qual só pode fazer expressamente aquilo que a lei determina (atuação vinculada) ou autoriza (atuação discricionária), razão pela qual a eliminação de arborização somente é permitida nos casos previstos em lei.

Nessa toada, é de se ressaltar que, nos termos do art. 50 da Lei Complementar nº 79/2018:

Art. 50 A poda de árvores existentes nas Áreas Verdes Especiais deverá ser realizada com base em fundamentação técnica e de forma que não comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, observadas as normas do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes.

§ 1º Compete ao Poder Executivo Municipal instituir, por meio de instrumento legal, proteção especial para conservação de uma determinada árvore, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta sementes, a ela concedendo "Declaração de Imune de Corte".

§ 2º A imunidade de corte será declarada por meio de emissão de parecer conclusivo obre a procedência da solicitação, pela secretaria responsável pelas políticas públicas de meio ambiente no Município de Cariacica.

§ 3º Compete a secretaria responsável pelas políticas públicas de meio ambiente:

I – deferir ou indeferir, após análise da solicitação de anuência, toda edificação, passagem ou arruamento que implique em prejuízo à arborização urbana, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e o Órgão de Trânsito do Município de Cariacica;

II – cadastrar e identificar, por meio de placas indicativas, as árvores declaradas imunes;

III – oferecer apoio técnico à preservação dos espécimes protegidos por Lei.

Todavia, no caso concreto, a parte autora não alegou e sequer apresentou qualquer pedido junto ao Município Requerido para efetuar o corte das raízes, uma vez que não seria o caso de imputar tal responsabilidade ao Ente Público demandado, já que, nos termos do art. 1.283 do Código Civil,
“As raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido”
.

Nada obstante, observo o MUNICÍPIO DE CARIACICA, em contestação apresentada nos autos de origem, já informou que “não consta qualquer identificação de que teria sido declarado o impedimento ao corte das árvores pelo poder público”.

Não há, portanto, qualquer óbice para que o corte das raízes que estão dentro do imóvel da parte autora seja por ela realizado e, por conseguinte, não vislumbro, ao menos por ora, a probabilidade do direito quanto à pretensão liminar para que seja determinado que o Ente Público Municipal realize a poda das raízes da árvore em questão, já que a adoção de tais providências incumbe ao proprietário do terreno invadido.

Ora, o titular do direito do domínio pode cortar a parcela da árvore que esteja invadindo sua propriedade. Esse direito é potestativo e apenas pode ser limitado, conforme dito alhures, pelo risco de perecimento da árvore, motivo pelo qual existem normas de direito administrativo vedando a poda drástica.

Especificamente quanto ao pedido da parte autora relativo à concessão de “aluguel social no valor de um salário-mínimo mensal, enquanto durar a demolição e construção de novo imóvel”, pondero que, apesar de atender a um dos critérios para a concessão do benefício ora pleiteado, a parte autora, ora agravante, não comprova, pelos documentos juntados aos autos, o preenchimento dos demais requisitos legais necessários à concessão do benefício ora pleiteado.

Destaco o teor da Lei Municipal n. 4.467/2007:

Art. 1º.
Fica autorizado o poder Executivo a criar o Programa Aluguel Cidadão, o qual poderá assegurar habitação às famílias de baixa renda residentes neste Município, através da concessão de subsidio, integral ou parcial, em caráter transitório, para viabilizar a locação de imóvel residencial.

Art. 2º.
O valor mensal a ser concedido será de, no máximo, um salário mínimo.

Art. 3º.
As famílias a serem beneficiadas pelo Programa Aluguel Cidadão deverão ser avaliadas por critérios técnicos sociais considerando os fatores que a privaram da respectiva moradia em decorrência de:

I - catástrofe ou calamidade pública;

II - situações de risco geológico;

III - situações de risco á salubridade;

IV - situações de risco social;

V - desocupações de áreas ambientais;

VI - intervenções urbanas;

VII - desocupações de áreas públicas;

VIII - outras previstas em lei e regulamento;

Art. 4º.
O beneficiário do Programa Aluguel Cidadão deverá estar inserido no Cadastro Sócio Econômico realizado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – SEMPLAD, através da Divisão de Habitação, para inclusão em programas habitacionais para população de baixa renda a ser desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Cariacica, obedecendo os seguintes critérios:

I - estar em quaisquer situações definidas no Art. 3º desta lei, que privem as famílias de ocuparem seus imóveis;

II - morar no local há pelos menos 1 (um) ano;

III - possuir renda familiar de 0(zero) a 3(três) salários mínimos;

IV - não possuir outro imóvel em qualquer localidade do país;

Parágrafo Único
– A Divisão de Habitação deverá acompanhar as famílias beneficiárias emitindo relatório semestral no sentido de verificar se o recurso do aluguel está sendo aplicado de fato;

Art. 5º.
Os recursos financeiros necessários à aplicação desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Art. 6º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pelo cotejo dos documentos trazidos pela parte autora junto com a sua peça incial,
não resta demonstrado sua inserção no Cadastro Sócio Econômico a ser realizado pela SEMPLAD, tampouco se a Requerente possui renda familiar abaixo de 3 salários mínimos.

Pontuo ainda que a lei municipal em questão foi alterada pelo Decreto 246/2022, que regulamenta o aluguel social/aluguel mais cidadão, acrescentando requisitos, com a obrigatoriedade de apresentação de documentos probatórios imprescindíveis, senão vejamos a seguir os arts. 4º e 5º:

Art. 4º O beneficiário do Programa Aluguel Mais Cidadão deverá ser inserido no Cadastro Socioeconômico realizado pelo Município de Cariacica, por meio da Secretária Municipal de Habitação - SEMHAB e se enquadrar nos seguintes critérios:
I – estar em quaisquer situações definidas no art. 2º, que o prive de ocupar seu imóvel;

II - morar no município no mínimo 01 (um) ano ou, excepcionalmente estar em alojamento/abrigo provisório por interveniência de projetos ou programas públicos;
III – Que
a somatória da renda familiar mensal seja de até 01 (um) salário-mínimo, comprovados por meio de apresentação de documentação comprobatória de renda e, sempre que possível, extrato de movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses e ou documento de comprovação de renda emitido e assinado pelo beneficiário.

IV - não possuir outro imóvel em nome próprio, nem do cônjuge ou companheiro;
V - não ter sido beneficiado anteriormente por outro programa de assentamento municipal ou federal;

VI - ter a condição de risco e a impossibilidade de retorno às áreas de remoção atestadas por laudo técnico da Defesa Civil Municipal;

VII - Que se enquadre em um dos critérios abaixo:
a) Que a unidade familiar seja monoparental chefiada por mulher; b) Que a família seja chefiada por idoso; c) Que na família exista criança com deficiência (PCD); d) Que na família tenha criança com idade de 0 (zero) a 6 (seis) anos.
VII - Que o terreno afetado não tenha sido objeto de intervenção pelo
poder público no passado.

VIII – Ser referenciado ao território do CRAS com apresentação do NIS.

IX – Ser cadastrado no banco de perfil profissional da agência do
trabalhador de Cariacica e Sistema Nacional de Empregos – Sine.

X – Ser matriculado na Educação de Jovens e adultos com frequência
regular comprovada.

XI – Que as crianças e adolescentes estejam matriculados com frequência regular comprovada.

XII – Comprovação de vacinação dos menores;

XIII – Não responder por crimes que envolvam violência contra mulher, criança e idoso;

Parágrafo único. Nos casos de recusa deliberada aos requisitos dos incisos IX, X, XI, XII, XIII, o beneficiário terá seu programa encerrado.

Art. 5º A seleção dos beneficiários será feita dentre os cadastrados e incluídos no Programa Aluguel Cidadão e deverá atender à disponibilidade de recursos financeiros para aplicação no Programa previsto no Plano Plurianual, comprovadas obrigatoriamente por certidão emitida pelo Núcleo Administrativo Orçamentário Financeiro – NAOF da SEMHAB inclusa no processo de aluguel social, sob pena de indeferimento do benefício, tendo como requisitos complementares:

I – Declaração de hipossuficiência do beneficiário;

II – Extrato de conta bancária, quando houver, dos últimos 3 (três) meses anteriores ao requerimento;

III – Em caso de negativa do inciso II, declaração do servidor atestando a veracidade das informações do inciso I; IV - certidão emitida pelo Núcleo Administrativo Orçamentário Financeiro – NAOF da SEMHAB; V – certidão detalhada da composição familiar e inclusão em programas sociais.

Parágrafo Único. A formalização da seleção da família para acesso ao programa será firmada por meio de Contrato de Adesão ao Programa de Aluguel Mais Cidadão, realizado diretamente com o beneficiário selecionado, dispondo os seus dados e documentação e contendo as cláusulas referentes ao objeto, aos requisitos, às obrigações do Município e do beneficiário, à vigência do programa, bem como à forma de suspensão do referido instrumento (grifou-se).

Desse modo, demonstrada a legalidade da atuação administrativa, ao menos nesta marcha processual, não se admite intervenção deste Poder Judiciário, sob pena de violação da cláusula pétrea descrita no art. 60, §4º, inciso III, da CF/88 (separação dos Poderes).

Porém, friso, mais uma vez, que a análise quanto aos requisitos para a concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora é preliminar, não obstando que o juízo
a quo,
com base em documentação apresentada pela parte autora, reavalie o pleito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA DOS SANTOS CORRÊA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão do juízo de origem, sem prejuízo de ulterior deliberação na instância primeva, a depender do avançar da marcha processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar